Tribunal: STF
Processo: RHC 249190
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Nulidades. Ausência de provas. Pleito absolutório. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fernando José da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 934.736/MG (evento 27).



    O Recorrente foi condenado à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a absolvição do Recorrente ante a ausência de provas de autoria do delito. Argumenta que a condenação foi lastreada em depoimentos dos policiais militares e em elementos colhidos durante o inquérito policial. Alega violação ao princípio do devido processo legal, tendo em vista a não aplicação do juiz das garantias. Defende o reconhecimento do crime na forma tentada, com a aplicação da fração de redução, e o afastamento da qualificadora do rompimento do obstáculo. Aduz a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas com a consequente absolvição do recorrente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena com a fixação do regime inicial aberto (evento 30).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 24):



    “PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. 



    1. Em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental. 



    2. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    3. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamento a utilização do instrumento como sucedâneo de revisão criminal. 



    4. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira suficiente os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    5. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Ademais, a Corte Superior não conheceu do agravo regimental no habeas corpus, ao seguinte fundamento:



    “A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 339-346): 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do CP, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa, em regime fechado. 



    A defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória. 



    Verifica-se, todavia, das informações eletrônicas disponíveis na página do Tribunal de origem que o acórdão impugnado transitou em julgado em 7/5/2024, sendo este habeas corpus impetrado posteriormente (5/8/2024), como substituto de revisão criminal. 



    Ressalte-se que esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, D12/3/2024, DJe de 15/3/2024.), o que não ocorre no caso dos autos. 



    (...) 



    Portanto, deve ser observada a regra do art. 105, inc. I, alínea e, da Constituição Federal, segundo a qual, a competência desta Corte Superior para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento do pedido, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.



    (...).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Nesse contexto, verifico que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente